Tribunal: TJBA
Processo: 8079401-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079401-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EULER DOS SANTOS BERNARDO e outros Advogado(s): YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TEIXEIRA DE FREITAS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO ANANSI”. INVESTIGAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de EULER DOS SANTOS BERNARDO, preso preventivamente após flagrante decorrente de diligência policial no âmbito da “Operação Anansi”, deflagrada para apurar possível atuação de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. Na residência do paciente, foi apreendida arma de fogo calibre .380 ACP com numeração suprimida e 33 munições intactas. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia e requer sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos legais; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com os arts. 312 e 315 do CPP, não se limitando à gravidade abstrata do delito imputado. A apreensão da arma com numeração suprimida, municiada, em contexto de flagrante ocorrido no curso de operação policial destinada à repressão de organização criminosa, dedicada ao tráfico internacional de drogas, caracteriza situação de risco concreto à ordem pública, apta a justificar a segregação cautelar. O periculum libertatis está evidenciado pelo conjunto de circunstâncias do caso, especialmente pela potencial vinculação do paciente à criminalidade organizada, pela natureza do artefato apreendido e pelo seu contexto de uso, revelando risco efetivo de reiteração delitiva. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que a periculosidade concreta do agente, demonstrada pelo modus operandi e pelas circunstâncias fáticas, legitima a decretação da prisão preventiva, sendo desnecessária a ocorrência de violência ou resultado lesivo. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua imposição. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco identificado à ordem pública, diante do contexto investigativo e da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 200248/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 953361/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; TJ-BA, HC 80391428320258050000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 28.09.2025; TJ-BA, HC 80395792720258050000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 05.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8079401-23.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA, e paciente, EULER DOS SANTOS BERNARDO . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026